Tribunal: TCU
Processo: 023.074/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica (peças 13 e 14), por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 12.463/2021  TCU  2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor MinistroSubstituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, contra o Acórdão 12463/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 48 da Lei n. 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU conhecer do pedido de reexame em análise, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o subitem 9.3 do Acórdão 12463/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. autorizar a Sefip a ajustar o mapa de funções exercidas pelo recorrente (peça 3, p. 5), de acordo com o quadro de peça 15, p.5; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão para a recorrente e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos.